Tribunal: TJDFT
Processo: 0737350-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737350-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCO ANTONIO VIEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por MARCO ANTONIO VIEIRA PEREIRA, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “μVistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Banco do Brasil, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. No julgamento do REsp 1319232/DF foi reconhecido o direito à redução do índice de correção monetária, restando estabelecido que "O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.". Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi encaminhado à perita nomeada por este Juízo para efetuar os cálculos da liquidação (ID no 111664789). Com a apresentação do laudo (ID no 116797801 e anexos), as partes apresentaram impugnações, tendo sido remetidas à perita, que apresentou novo laudo ao ID no 124736326 e anexos. As partes novamente se insurgiram (ID no 125823735 e 125823735) contra o laudo complementar, tendo a perita o mantido em sua integralidade. O autor impugna novamente o laudo, reiterando em todos os termos os argumentos anteriores. É o breve relatório. Decido. Malgrado as alegações das partes, reputo correto o trabalho elaborado pelo contabilista auxiliar do juízo. Bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 124736326 e anexos sem ressalvas. Ademais, em se tratando de laudos conflitantes, como os apresentados pelos assistentes técnicos das partes, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que marcado pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, mormente ao não se perceber qualquer erronia no parecer. Assim, da leitura dos argumentos apresentados no teor das impugnações, conclui-se que as partes tentam desqualificar os cálculos do perito, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar os cálculos, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora Nessa seara, forçoso convir pelo acerto dos cálculos da Sra. Perita, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Assim, dispõe: "Após as considerações supra, conforme planilha acostada a este laudo e demonstrativo abaixo, o valor do crédito em favor do Exequente corresponde ao montante de R$ 290.577,77 (duzentos e noventa mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)." ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 290.577,77, atualizado até a data do efetivo pagamento. Proceda-se à liberação de 50% remanescente do valor dos honorários para o perito, na conta informada ao ID 117506257. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes credoras para que requeiram o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Intimem-se.” Irresignada, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que o laudo pericial apresentou excesso de execução, ao não aplicar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal e utilizar índices de juros de mora diversos daqueles aplicáveis à Fazenda Pública, a qual foi condenada solidariamente na ação coletiva originária. Sustenta que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação na ação de liquidação de sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em uma primeira análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. Conforme relatado, o banco agravante, em suas razões recursais, se insurge contra a decisão que homologou o laudo pericial, o qual utilizou índices de juros de mora e correção monetária que o recorrente entende indevidos. Aponta que a correção monetária deve ser calculada com base na tabela utilizada pela Justiça Federal e que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação individual de sentença, utilizando-se dos índices aplicáveis à fazenda pública, uma vez que, na ação originária, o banco agravante foi condenado juntamente com a UNIÃO e a o BACEN. Em análise aos autos originários, em especial ao laudo complementar ID Num. 130083834, observo que a expert nomeada pelo Juízo respondeu à impugnação apresentada pelo liquidado/agravante (ID Num. 128124561) nos seguintes termos: “O banco Réu afirma que é necessária a inclusão dos Juros de Mora apenas sobre a diferença apurada em abril/1990 não é a forma correta de apuração do valor devido pelo Banco, aduz que os valores envolvidos (Diferencial do Plano Collor, Devolução – Lei Federal 8.088 e Indenização pelo Proagro) ocorreram em datas anteriores ao início da incidência dos Juros de Mora (21/07/1994), a incidência dessa “verba” deve-se dar sobre o valor líquido, já corrigido pela Tabela Oficial. Não tem nenhuma razão a alegação do banco Requerido, tendo em vista que a sua manifestação é repleta de contradições e alegações sem comprovação ou fundamentação. Em um momento alega a inclusão dos juros em abril/1990 e em outro momento afirma que os jutos devem acontecer em 21/04/1994. Aduz que o procedimento certo é a aplicação da correção monetária do TJDFT. Ocorre não assiste qualquer razão o Réu, tendo em vista que a jurisprudência do STJ prevê a aplicação do IGP-M como índice correto para o caso (EREsp 81.583 ⁄DF). “ Para uma correta compreensão da questão dos índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis, se faz necessária a análise do dispositivo do acórdão exequendo, o qual transcrevo a seguir: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes” (grifei) Quanto à correção monetária, verifica-se que o título judicial determinou expressamente que “a correção monetária se dará pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. Não há no título qualquer menção à adoção de índice diverso. Dessa forma, o título judicial estabeleceu claramente os parâmetros para realização do cálculo, devendo ser obtida a diferença entre os índices IPC e BTN de março de 1990 e, após, aplicada a correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, os quais constam da planilha de cálculos deste Tribunal. Neste ponto, ao menos em primeira análise, verifico a parcialmente a presença da probabilidade do direito do liquidado/agravante, uma vez que o cálculo da correção monetária constante do laudo pericial não guarda relação com os termos do título que se pretende liquidar. Contudo, não assiste razão ao banco agravante quanto ao índice de atualização monetária, pois a fazenda pública não é parte na presente ação e, como já mencionado, o título estabeleceu expressamente o índice de correção monetária aplicável ao caso. Em relação aos juros de mora, igualmente, observa-se, parcialmente, a probabilidade do direito do liquidado/ agravante. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685 do Recurso Especial Repetitivo, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se o elucidativo acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 685). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação coletiva ou na execução individual do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014), definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019. IV. À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva, e não, como decidido pelo Tribunal de origem, na data da citação, na presente execução individual do título coletivo. (...) VI Recurso Especial provido.”. (REsp 1889590/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021.) (Grifos nossos) No caso dos autos, observo que o réu foi citado na ação coletiva em 21/07/1994, conforme cópia do mandado de citação juntado sob ID Num. 59869719. Por outro lado, o laudo pericial incluiu juros de mora a contar do vencimento de cada parcela. Nesse contexto, novamente destacando o caráter preliminar desta análise, entendo que os juros de mora devem incidir a partir do mês 07/1994, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que a medida pretendida pelo banco agravante se resume à concessão de efeito suspensivo para obstar a homologação do laudo pericial até o julgamento deste recurso, entendo que estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. A probabilidade de provimento do recurso decorre de toda a fundamentação constante desta decisão. Já o perigo de dano decorre da constituição de título executivo em valor superior ao devido, o que poderá causar prejuízos à parte. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 135748934 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 16:35:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora